Tribunal: TJDFT
Processo: 0723944-23.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-11-18
Data de publicação: 2020-12-18

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. EMPRÉSTIMO BANCÁRIO. DESCONTO EM CONTA-SALÁRIO. LIMITAÇÃO A 30% DOS PROVENTOS LÍQUIDOS DO CONSUMIDOR. AGRAVO PROVIDO.
1. No contrato de depósito em conta predomina a liberdade do depositante na movimentação dos valores, sendo que a circunstância de se destinar ao recebimento de salários não configura, por si só, ilicitude dos descontos decorrentes de empréstimo bancário, se as partes assim pactuaram livremente.
2. Contudo, consoante orientação jurisprudencial majoritária, a licitude dos descontos não autoriza o credor a apropriar-se do salário depositado na conta bancária do devedor em quantia que inviabilize sua capacidade de subsistência, sendo cabível a intervenção do Judiciário para limitar os descontos em observância ao princípio da dignidade da pessoa humana.
3. Malgrado ponto de vista pessoal, com vista à harmonização da jurisprudência, impende reconhecer a presença dos requisitos da plausibilidade do direito e do periculum in mora que autorizam a concessão da tutela de urgência para limitar os descontos dos empréstimos contratados em folha de pagamento e em conta-corrente ao percentual de 30% (trinta por cento) dos rendimentos mensais brutos percebidos, abatidos os descontos compulsórios.
4. Agravo de instrumento conhecido e parcial provimento.